Tribunal: TJDFT
Processo: 0717746-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717746-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY MULTIMARCAS EIRELI AGRAVADO: FRANCISCO AURELIO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONEY MULTIMARCAS EIRELI, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0704137-23.2025.8.07.0006), tendo como réu FRANCISCO AURELIO MARTINS. A decisão agravada determinou a emenda da inicial, para a parte autora se manifestar acerca da competência do juízo (ID 231449525): “Emende-se. Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da competência deste juízo vis-à-vis os precedentes abaixo colacionados e o pedido formulado ao ID 230647283, fl. 4, item d, no que tange a tutela específica requerida. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. VARA CÍVEL. SUSCITADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. REGULARIZAÇÃO DE TITULARIDADE. INCLUSÃO DO DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos do Vara Cível de Sobradinho (suscitante) e da 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (suscitado) nos autos da ação de obrigação de fazer, que objetiva, entre outros, a condenação do primeiro réu, pessoa física, na obrigação de transferir o veículo para o terceiro requerido, com a quitação de todos os encargos (multas de trânsito, débitos de licenciamento, seguro DPVAT, taxa DETRAN, etc.) devidos após a entrega do veículo pela requerente até a efetiva transferência do veículo para o nome deste último, bem como determinar ao Detran/DF que realize a transferência do veículo para o nome do terceiro requerido a partir da efetiva tradição do bem. 2. O art. 2o, da Lei no 12.153/09, determina que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa não ultrapasse sessenta (60) salários-mínimos, prevendo o art. 5o, incisos I e II, da referida Lei, quem pode ser parte no Juizado Especial Fazendário (Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas). 3. Assim, a inclusão da Autarquia de Trânsito (Detran/DF) no polo passivo torna competente para processar a demanda o Juizado Especial Fazendário, nos termos dos artigos 2o e 5a, inciso II, e da Lei 12.153/2009, não se mostrando cabível avaliar, nessa via, a pertinência de sua legitimidade, mas tão somente a competência para julgar os processos que a referida entidade faz parte. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF). (Acórdão 1870588, 07122918220248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E também. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO E DE TITULARIDADE DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (juízo suscitante) em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (juízo suscitado) nos autos do processo de n. 0715996-95.2023.8.07.0009. 2. A ação foi ajuizada com o propósito de obter a transferência da obrigação tributária, obrigação de fazer (transferência de titularidade do veículo), cuja venda - realizada há dez anos - não teria sido comunicada a tempo e modo ao órgão de trânsito, cumulada com os pedidos de transferência de penalidades administrativas ao adquirente (o que implica em desconsiderações das autuações de infrações de trânsito e/ou transferência das imputações ou penalidades impostas com sua respectiva pontuação). Dentre os pedidos há requerimento de expedição de ofício determinando-se ao DETRAN/DF a modificação do sujeito passivo das penalidades. 3. A questão submetida à análise consiste em verificar se o DETRAN e o DF devem necessariamente integrar a ação em que se discute transferência de propriedade de veículo, assim como os encargos correspondentes, entre particulares, quando estes não comunicaram a venda ao órgão competente, descumprindo os artigos 123, §1 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 4. O cadastramento ou registro da alienação do veículo é incumbência do órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 120 e art. 123, do Código de Trânsito Brasileiro, exigindo-se a simultânea quitação de todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 5. O caput do art. 257, do CTB estabelece que as "penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código". Para o fim de manter a higidez e segurança do cadastro de trânsito, a lei reforça a obrigação do proprietário de comunicar a transferência de propriedade, sob pena de serem mantidas em seus assentos todas as infrações de trânsito ocorridas antes da comunicação da venda. Nesse sentido, os §§ 2o e 7o do referido artigo estabelecem que "Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar" e "Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo". O que permite a responsabilização do antigo proprietário ainda cadastrado junto ao Detran que não tenha comunicado oportunamente a alienação do veículo nem apontado o verdadeiro infrator no prazo legal (... § 7o). 6. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC), exige-se do adquirente (§ 1o, art. 123, CTB) a adoção de providências para a mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Procedimentos imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos. 7. Constitui igualmente atribuições do Distrito Federal a transferência de responsabilidade por débitos tributários e não tributários de sua competência, e ao DETRAN e ao DER as autuações e infrações de trânsito com suas penalidades. A esses entes públicos são assegurados a indispensável participação para a defesa da regularidade do ato administrativo que se pretende anular ou modificar. 8. A causa de pedir dos autos contempla relação de direito privado cumulada com direito público, especialmente a postulação de transferência de penalidades e pontuação para o adquirente por infrações de trânsito. É certo que dela deriva consequências que afetam a autarquia de trânsito, dada a natureza disciplinar de seu papel na autuação e aplicação das penalidades por infrações de trânsito, o que impõe sua participação no julgamento da lide originária. 9. Cuida-se de situação em que os efeitos da sentença hão de repercutir diretamente na esfera jurídica dos entes públicos, e sua ausência do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC (ineficácia da sentença). 10. O art. 506 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. Por conseguinte, seria caso de ofensa a este dispositivo, conceber que os efeitos de uma sentença fossem sentidos diretamente por pessoa alheia ao processo judicial no qual a decisão foi proferida, no caso a autarquia de trânsito. 11. Com efeito, o art. 5o, II da lei no 12.153/09 estatui que podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública, como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Trata-se de competência absoluta, portanto inderrogável e que atrai o foro competente de demanda como a que ora se apresenta para o Juizado de Fazenda Pública. Estas circunstâncias exigem a permanência do ente público responsável pela atribuição legal disciplinar do trânsito na ação. 12. A meu juízo, a relação processual exige o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que é atribuição do Detran/DF a aplicação da penalidade disciplinar e a averbação dos pontos decorrentes de infração de trânsito, conforme Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000 julgado pelas Turmas Recursais Reunidas, em 26/06/2023. 13. É digno de nota, ainda, que, em julgamentos recentes realizados pela 1a Câmara Cível e pela 2a Câmara Cível, respectivamente em 31/01/2024 e em 06/11/2023, declarou-se, por unanimidade, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento de ações análogas. "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DÉBITOS E PONTUAÇÃO DE MULTAS. INCLUSÃO DO DETRAN/DF NA DEMANDA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 2o e § 4o da Lei no 12.153/09: "Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta." 2. No caso em apreço, tendo em vista a inclusão do DETRAN/DF no polo passivo da demanda e porque o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência é do Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. 3. Salienta-se que o conflito de competência não consiste no meio processual adequado para apreciar a legitimidade das partes envolvidas na lide, mas apenas para declarar qual é o juízo competente para processar e julgar o processo. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A VARA DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. (Acórdão 1808831, 07475870520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E PAGAMENTO DE ENCARGOS. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN/DF NA DEMANDA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA CAUSA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. 1. O art. 2o, da Lei no 12.153/09, estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa não ultrapasse sessenta (60) salários mínimos. 2. Declarado competente o Juízo suscitante, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal". (Acórdão 1781674, 07136864620238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Nesse sentido, entendo que o exame para definir a competência para julgamento da ação em que se busca, dentre outros pedidos, alterar a legitimidade ou responsabilidade pela prática de infração de trânsito, alcança o desfecho sobre a necessária manutenção da Autarquia Distrital na demanda, em face da natureza da relação jurídica controvertida. Neste sentido, outros precedentes da 3a Turma Recursal: Acórdão 1808020, 07107750720238070018, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024, Acórdão 1807884, 07103464020238070018, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024, Acórdão 1686229, 07430915020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 13/12/2022 e Acórdão 1257997, 07038271120198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. 15. Por fim, cumpre pontuar situação em que o juízo cível diante de situação envolvendo pretensão exclusivamente privada determina à autarquia de trânsito a transferência das obrigações para o atual proprietário. Nessa hipótese de tutela pelo resultado equivalente é necessário observar os efeitos prospectivos do mandamento judicial, sob pena de se afastar a incidência da legislação federal (CTB) sobre o tema, especialmente das normas relativas à solidariedade dos contratantes na questão tributária e disciplinar, arts. 123, I, 134, caput, e 257, §§ 2o e 7o, amplamente discutidas acima. 16. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE, QUAL SEJA, O JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, para o conhecimento da ação. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1844622, 07455449520238070000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, , Relator(a) Designado(a):DANIEL FELIPE MACHADO Turmas Recursais Reunidas, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no PJe: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E ainda. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PROLATADA EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. EFEITOS INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À TERCEIROS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra ato coator praticado pela Juíza de Direito do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ, Dra. Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, consistente na determinação à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal que proceda à transferência de titularidade dos débitos fiscais vinculados ao veículo CITROEN/XSARA PICASSO GX, Placas JGU2688 para JOSÉ LOPES DA SILVA, Ofício no 420/2021 - JECCRVDFCMITA, de 16/09/2021 (ID 29828420 - pág. 41), recebido pelo Distrito Federal em 21/09/2021 (ID 29828420 - pág. 48), em cumprimento à sentença proferida nos autos do processo no 0700033-16.2020.8.07.0021 (ID 29828420 - pág. 31/32). 3. Na indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, o impetrante afirma em sua petição inicial que Maria José Pereira dos Santos ajuizou ação de conhecimento contra José Lopes da Silva, a qual fora distribuída à autoridade impetrada, sobrevindo sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e determinou à SEFAZ/DF a transferência do passivo fiscal para o nome do réu, José Lopes da Silva, referente ao contrato de compra e venda do veículo CITROEN/XSARA PICASSO GX, Placas JGU2688, firmado entre as partes daquele processo. Sustenta o cabimento do writ em razão da teratologia do ato coator, isso porque, o impetrante não foi parte na demanda, não podendo, pois, sofrer qualquer restrição de direitos dela decorrente, bem como a autoridade impetrada não tem competência para julgar causas envolvendo o Distrito Federal, sendo evidente, pois, a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assevera, ainda, que a sentença desprezou a legislação pertinente, notadamente no que toca à sujeição passiva do IPVA. 4. Decisão de ID 29866568, proferida em 13/10/2021, determinou a suspensão do ato judicial coator. A autoridade coatora prestou informações em 19/10/2021, ao ID 30036416, entendendo inexistir ato ilícito, porquanto somente houve modificação do sujeito passivo da relação jurídico-tributária. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou em 20/10/2021, ID 30097357, informando a ausência de interesse que justifique a intervenção do Parquet. Decisão de ID 30108567, proferida em 21/10/2021, determinou a citação dos litisconsortes, sujeitos do processo em que foi proferido o ato coator, sendo citados conforme certidão de ID 30834563 e ID 32718721. Transcorreu in albis o prazo dos litisconsortes se manifestarem, conforme Certidão de ID 33156363. 5. Não há informações nos autos sobre a existência de comunicação de venda para o Órgão Executivo de Trânsito (DETRAN-DF), encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula do veículo alienado, cuja inexistência acarreta a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA (art. 1o, § 3o e art. 8o da Lei no 7.431/85 c/c art. 134 da Lei no 9.503/1997), até o registro da venda, que, para todos os efeitos, aconteceu apenas com a notificação da sentença ao DETRAN/DF e SEFAZ. 6. As ações que visam modificar o sujeito passivo de relação jurídico-tributária devem tramitar em Vara da Fazenda Pública ou no Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista interesse do ente federativo de opor as defesas dilatórias ou peremptórias próprias do ato administrativo nominado lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, nos termos do art. 142 do CTN. 7. Além da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para apreciar as referidas demandas (alteração do sujeito passivo de obrigação tributária), o que, por si só, torna o ato coator ilegal, imperativo salientar que os limites subjetivos da coisa julgada estão estampados no art. 506 do CPC, isso porque a sentença faz coisa julgada entre às partes as quais é dada, não prejudicando terceiros. A alteração do sujeito passivo do crédito tributário decorrente do lançamento do IPVA pode implicar inúmeras situações prejudiciais à Fazenda Pública, tal como a imputação do crédito tributário a terceiro isento, imune, ou, ainda, insolvente civil. Ademais, se o ente federativo impetrante tivesse exercido o direito ao contraditório e à ampla defesa, poderia trazer a juízo as defesas citadas (art. 1o, § 3o e art. 8o da Lei no 7.431/85 c/c art. 134 da Lei no 9.503/1997), sob pena de incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC). 8. Diante destes fatos, CONCEDO a ordem, para tornar sem efeito a sentença proferida nos autos 700033-16.2020.8.07.0021, que condenou o Impetrante em obrigação de fazer, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para tratar sobre sujeito passivo de crédito tributário e dos limites subjetivos da coisa julgada, que não pode prejudicar terceiros. 9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009). 10. Intimem-se as partes e comunique-se à autoridade coatora. (Acórdão 1417639, 07014024020218079000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, caso mantenha o pedido, determino que inclua o Distrito Federal e o DETRAN no polo passivo. Caso insista na competência do Juízo, extirpe o pedido. Prazo: 15 30 (já com a dobra legal) dias, sob pena de indeferimento.” Após manifestação do autor de ID 232250802, foi proferida nova decisão (ID 233452134): “Esclareça a parte autora se com a manifestação de ID 232250802 insiste no pedido face à autarquia de trânsito. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento.” Em suas razões recursais, a agravante afirma ter a decisão recorrida reconhecido a legitimidade do DETRAN e do Distrito Federal para figurarem no polo passivo da ação, devido a um pedido subsidiário de transferência de automóvel ao nome do autor. Entende ser equivocada essa decisão por haver confusão na definição de legitimidade ad causam e competência em ações que tratam da transferência de veículos, multas e IPVA, gerando conflitos no TJDFT. Assevera que o pedido feito ao DETRAN é unicamente para atualizar o registro da titularidade, o que decorre naturalmente do contrato de compra e venda entre comprador e vendedor. Nesse contexto, o DETRAN atua apenas como órgão de registro, sem integrar a relação jurídica de direito material, e por isso, não deve compor o polo passivo da ação. Acrescenta que o pedido de expedição de ofício ao DETRAN, constante do item “d” da petição inicial, está fundamentado no regime jurídico das obrigações de fazer previsto no artigo 536 do CPC, o qual visa garantir o cumprimento da obrigação de transferir a propriedade do veículo, mesmo diante de eventual impossibilidade de execução direta pelo comprador ou vendedor. Assim, a expedição de ofício busca assegurar um resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação, como permitido pela legislação processual. Conclui haver perigo de dano irreparável reside no fato da decisão combatida informar que o processo será extinto se não for feita a emenda para excluir o referido pedido ou para incluir o DETRAN e o DF no processo, o que provoca inegável prejuízo ao agravante. Assim, o agravante requer seja concedida “a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento da ação” e, no mérito, requer “a reforma da decisão para que seja admitida a petição inicial e determinado o prosseguimento normal do feito”. (ID 71503071). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo determinou a emenda da inicial, para a parte autora se manifestar acerca da competência do juízo (ID 231449525). Nota-se que no presente recurso já constam justificativas que deveriam ser apresentadas ao magistrado a quo. Deste modo, o provimento judicial que determinou a emenda da inicial é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art. 1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator